Tribunal: TJDFT
Processo: 0730337-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE DÉBITO NÃO SOLICITADO E UTILIZADO EM COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. VULTUOSA QUANTIA. DEBITADO SALDO DA CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu à restituição dos valores das compras efetuadas com cartão de débito indicadas nos autos no valor de R$ 15.000,00, bem como para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 em favor das autoras. Em seu recurso, alega que a responsabilidade pela guarda e conservação do cartão é das autoras e que estas confessaram que o caso também se tratava de transferência via Pix e que não haveria culpa da instituição que não agiu de modo a causar dano e que as autoras agiram sem o dever de cuidado. Sustenta a regularidade das compras efetuadas, mediante a apresentação do cartão com chip e utilização da senha. Ressalta a culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, sendo que a transação caracteriza fortuito externo. Assim, face a inexistência de ato ilícito, sustenta que não deve ser responsabilizada pelos danos materiais alegados. Ainda, questiona a condenação pelos danos morais fixada no importe de R$ 4.000,00, sustentando a ausência de abalo moral ou subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Enfim, requer que seja a sentença reformada ou, subsidiariamente, a sua redução da obrigação indenizatória para patamar razoável.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29279334). Contrarrazões apresentadas (ID 29279338).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. No caso, os elementos são suficientes para atestar a verossimilhança do relato dos fatos pelas autoras. Isso porque possuem conta conjunta e foram surpreendidas com mensagens informando a realização de compras em valores significativos e que desconheciam, entrando em contato com a parte ré para comunicar os fatos. Em contato com a instituição financeira, esta manteve-se inerte e não efetuou a devolução dos valores das compras fraudulentas na conta das autoras, no valor de R$ 15.000,00, compras estas realizadas em um cartão desconhecido pelas autoras de final 8352. Assim, não prospera a tese da parte ré de que o seu sistema comprovou o recebimento do cartão pelas autoras, uma vez que o documento apresentado pela parte se refere a cartão diverso do que o utilizado nas compras. Ademais, os autores esclarecem que não solicitaram o mencionado cartão de débito, o que corrobora que não houve solicitação de novo cartão por parte das autoras, outrossim que não houve apresentação de documento comprobatório demonstrativo da expedição e recebimento do referido cartão pelo réu.
V. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Evidencia-se que, apesar de a parte ré/recorrente alegar que não possui culpa pelo ocorrido, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação. Pelo contrário, os elementos nos autos confirmam que a fraude teve início após a falha da instituição financeira, que enviou permitiu débitos feitos em cartão não solicitado pelas autoras, débitos estes feitos em poucos minutos, para uma mesma pessoa, em valores altos. Ademais, a parte ré não comprovou a regularidade das transações financeiras impugnadas, não tendo, assim, se desincumbido do seu ônus de demonstrar a culpa das autoras (art. 373, II, CPC).
VI. Destaca-se que a alegada inviolabilidade do cartão não reflete a realidade que se enfrenta no Poder Judiciário, pois são inúmeros os precedentes relativos a fraudes por meio de cartões, sendo que, no caso concreto, há o agravante de que o cartão não foi solicitado pelas autoras e não há nenhum comprovante de seu recebimento, o que muito provavelmente demonstra que o mesmo foi enviado pela instituição financeira para endereço de terceiro diverso das correntistas, o que demonstra que a própria ré não cumpriu o dever de assegurar a guarda do cartão e preservá-lo do alcance de terceiros.
VII. Com efeito, também não prospera a alegada culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a teor do disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras devem responder, objetivamente, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como na situação ocorrida nos autos.
VIII. Cuida-se, ademais, de risco da atividade que desenvolve no mercado de consumo, restando caracterizado o fato do serviço, que atrai o dever de reparação (art. 14, CDC).
IX. O dano material restou comprovado nos autos, conforme ID 29279078 e 29279079, que atestam os descontos em conta decorrentes das compras no cartão de débito, em conformidade com o valor fixado na sentença.
X. Ressalto que os fatos superam o mero dissabor da vida cotidiana e causam inegável abalo emocional decorrente dos aborrecimentos e expectativas frustradas, e passam a gerar lesão aos direitos da personalidade, caracterizando desconforto, apreensão e angústia sofridos de modo injustificado, atraindo o direito a reparação dos prejuízos morais experimentados pela consumidora, na modalidade in re ipsa, mormente porque tal fato implicou na impossibilidade de utilização da conta, uma vez que esta, além de estar sem o saldo anterior estava bloqueada para apuração da instituição bancária que negou os pedidos administrativos das autoras.
XI. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.